Tribunal: TJES
Processo: 5000130-31.2020.8.08.0057
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-12-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000130-31.2020.8.08.0057
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: MIDILA RONCONI DE LAZARI
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 5000130-31.2020.8.08.0057

EMBARGANTE: TELEFÔNICA BRASIL S/A

EMBARGADA: MIDILA RONCONI DE LAZARI

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO QUANTO AOS ARGUMENTOS SUSCITADOS. INADMISSIBILIDADE. MANEJO PROTELATÓRIO. MULTA DE 1% SOBRE O VALOR DA CAUSA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.

VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos ao Id 4735937 por TELEFÔNICA BRASIL S/A, em face de acórdão proferido nestes autos ao Id 4730487 que, à unanimidade, negou provimento ao recurso inominado interposto pela parte, mantendo intocada a sentença de origem, que condenara a ora embargante ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Em suas razões recursais (Id 4735937), a Embargante sustenta, em apertada síntese, que o acórdão é omisso no que diz respeito a análise da preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela recorrente/embargante, em especial, porque a linha telefônica sempre esteve ativa sob a posse da autora/embargada e que a consumidora não conseguiu demonstrar falha, interrupção ou instabilidade na linha capaz de permitir a atuação de terceiros, não havendo que se falar em responsabilidade civil.

Regularmente intimada, a autora/embargada apresentou contrarrazões ao Id 4763411, requerendo a rejeição dos embargos, por serem protelatórios. Requereu, ainda, a majoração dos honorários advocatícios, em razão da interposição do presente recurso.

É o relatório do essencial.
DECIDO.

De início, deve-se assentar que os embargos de declaração não constituem via processual adequada à simples rediscussão do decisum recorrido, nem a correção de hipotéticos erros in judicando que o maculem. Os embargos de declaração são cabíveis nos casos previstos no art. 1.022, do CPC, ou seja, para sanar
obscuridade, contradição ou omissão e corrigir erro material
eventualmente existente no acórdão questionado, conforme preceitua o art. 48 da Lei n. 9.099/95, com nova redação que lhe foi dada pela Lei n. 13.105/2015.

Segundo os ensinamentos dos ilustres processualistas Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha, considera-se omissa a decisão que não se manifestar: a) sobre um pedido; b) sobre argumentos relevantes lançados pelas partes (para o acolhimento do pedido, não é necessário o enfrentamento de todos os argumentos deduzidos pela parte, mas para o não-acolhimento, sim, sob pena de ofensa à garantia do contraditório); e, c) sobre questões de ordem pública, que são apreciáveis de ofício pelo magistrado, tenham ou não sido suscitadas pela parte.

Fixadas tais premissas, observo que o acórdão embargado foi claro, expresso e objetivo ao consignar os fundamentos pelos quais negou provimento ao recurso inominado, motivo pelo qual se mostra inviável o acolhimento das razões expostas pela ré/embargante.

Neste sentido, confira-se os seguintes fundamentos lançados no voto condutor do acórdão que entendeu como configurada a responsabilidade civil da empresa de telefonia embargante (Id 4242413):

“(...)Rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, pois a responsabilidade no Código de Defesa do Consumidor é objetiva, independente de culpa, além de solidária em relação à cadeia de fornecimento do serviço. E comungo do mesmo entendimento do magistrado de piso. O argumento central da empresa é de que o aplicativo WhatsApp funciona apenas com internet, não dependendo da linha telefônica. Razão não lhe assiste, uma vez que todos os usuários desse aplicativo sabem que a sua habilitação em um aparelho novo depende da validação de código enviado ao número de telefone vinculado à conta. Assim, a habilitação do aplicativo em um aparelho diverso daquele utilizado pelo titular da linha é suficiente para configurar evidência de clonagem do chip da operadora, por falha em seus mecanismos de segurança. O golpe, velho conhecido, habilita a linha em aparelho de terceiro estelionatário, visando o engodo de contatos, mediante solicitação de transferências bancárias, sob a promessa de rápida devolução do importe. Por acreditarem se tratar de um pedido feito por alguém de seu convívio e confiança, as vítimas realizam o pagamento solicitado e somente depois descobrem que a linha telefônica estava em posse de meliantes. As regras de segurança para o uso do aplicativo WhatsApp gerido pelo Facebook devem ser zeladas pela recorrente, que aufere benefício econômico com seus serviços, razão pela qual, a todo instante, disponibilizam ferramentas e tecnologia para monitoramento dos usuários. A chamada teoria do risco profissional implica na existência de riscos inerentes à atividade desenvolvida, impondo-se a responsabilidade de quem dela tira proveito. Nesse contexto, não há o que se falar em culpa exclusiva de terceiro como excludente de responsabilidade, porque é da ré o encargo de zelar pela segurança. O dano moral emerge à feição de uma presunção natural de todo o desgaste experimentado pela recorrida, diante da conduta da recorrente capaz de gerar constrangimento, abalo, privação, angústia, dúvida, expectativa, apreensão e toda gama de males que dispensam uma maior constatação. (...).”

Assim, cai por terra a alegação de omissão.

Na verdade, como também observado pela autora/embargada, a própria narrativa da petição dos embargos de declaração deixa claro que a embargante pretende unicamente a rediscussão da matéria, por inconformidade em relação ao resultado do julgamento, o que não é admitido pela estreita via dos aclaratórios.

Considera-se, assim, embargos manifestamente protelatórios, imperiosa a imposição de multa de 1% (um por cento) do valor da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º do CPC.

Por fim, no que tange ao pedido formulado em contrarrazões para majoração dos honorários de sucumbência (Id 4763411 – pág. 02), sem razão a autora/embargada. O
art. 55 da Lei 9.099/95, que rege os Juizados Especiais Cíveis, disciplina expressamente acerca do cabimento dos honorários e custas processuais em processos que tramitam no rito especial, devendo o CPC ser utilizado somente em caráter subsidiário.

Como se não bastasse, o C. STF e STJ possuem entendimento firme no sentido de que em recursos interpostos perante o mesmo grau de jurisdição, como é o caso do agravo interno e dos embargos de declaração, descabe a majoração dos honorários.

Confira-se:

[...] V. Na linha do decidido pelo STJ, “deixa-se de aplicar honorários sucumbenciais recursais nos termos do enunciado 16 da ENFAM: ‘
Não é possível majorar os honorários na hipótese de interposição de recurso no mesmo grau de jurisdição
(art. 85, § 11, do CPC/2015)’ (...)” (STJ, AgInt no AgRg no REsp 1.200.271/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, DJe de 17/05/2016).VI. Agravo interno improvido. (AgInt nos EDcl no REsp 1586389/PR, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 14/10/2016). (destaquei).

RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA E LEGAL. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova, também não servindo à interpretação de normas estritamente legais. RECURSO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
Descabe a fixação de honorários recursais, preconizados no artigo 85, § 11 do Código de Processo Civil de 2015, quando tratar-se de extraordinário formalizado no curso de processo cujo rito os exclua.
(ARE 948578 AgR, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 21/06/2016) (Info 831). (destaquei).

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
dos embargos opostos. Aplico multa de 1% (um por cento) do valor da causa, vez que manifestamente protelatório o manejo, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)